Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA OU SUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial ou contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas são suficientes para demonstrar a contrariedade às razões de decidir.
2. Não se olvida da possiblidade de rescisão dos planos coletivos quando ausente o vínculo do beneficiário com entidade de classe contratante (RN 509/ANS). Na questão em apreço, o plano de saúde do autor foi cancelado pela administradora de benefícios por motivo de perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ao argumento de que o beneficiário não encaminhou a documentação exigida para comprovação da elegibilidade do titular. No entanto, verifica-se que o apelado tentou mais de uma vez encaminhar os documentos comprobatórios de vínculo com a entidade de classe, mas não obteve sucesso. Anexou declaração atualizada da entidade classista, Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil (SASPB), da qual faz parte. Conclusão, a comprovação da elegibilidade somente não se deu em razão de deficiência do próprio sistema da administradora do plano de saúde.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência. Porém, tal discussão torna-se irrelevante, quando há inadimplemento contratual e o dever de reparação decorre de lei (art. 389 e 475, CC).
4. Há dano moral quando o plano de saúde se recusa a manter a cobertura médico-hospitalar do paciente em tratamento médico ao tempo do cancelamento. Tal comportamento é capaz de aumentar o abalo psicológico e a aflição do beneficiário, presentes por conta da necessidade de se manter em ambiente hospitalar para receber os devidos cuidados e atendimento médico.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
7. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.